Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801573-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LUIZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DISPONIBILIZAR TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA NACIONAL PACIENTE MARIA LUIZA BARBOSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ. POR OUTRO LADO, REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADA ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA UM DOS DEMANDADOS.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito. reformo o capítulo da decisão a respeito da multa aplicada, visto que não tem limitação de valor. Nesse sentido, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos demandados, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido, e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

Nº 0801573-44.2021.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 0800085-43.2021.8.14.0133 interposta em seu desfavor por
MARIA LUIZA BARBOSA, assistida pela Defensoria Pública Estadual
, deferiu o pedido liminar requerido na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Antes o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA requerida pela Defensoria Pública, nas linhas do artigo 300 do CPC, uma vez que restaram demonstrados nos autos o indício de direito da requerente (fumus boni iuris) e o risco de dano (periculum in mora), para determinar ao HOSPITAL OFHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ E AO MUNICÍPIO DE MARITUBA, que providenciem imediatamente, no prazo de 05 (cinco) dias, tratamento de saúde especializado para a paciente MARIA LUIZA BARBOSA requer, fornecendo todos os exames e internação hospitalar para a realização do procedimento cirúrgico, além de medicamentos, insumos e outros, a critério de médico(s) especialista(s), em rede pública, ou ainda que, não havendo vaga, que seja atendido em rede de saúde particular, este último, sob às custas dos réus, e no caso de descumprimento da ordem judicial, arbitro multa diária à base de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso no adimplemento da obrigação, a cada um dos demandados, a contar do prazo assinalado da efetiva comunicação deste ato processual, independentemente da juntada aos autos do mandado cumprido.

Friso claramente, caso a enferma seja hospitalizada, esta ficará internada a critério médico e não judicial, cabendo tal avaliação ao Profissional de Saúde, inclusive para todos os fins de alta médica.

Outrossim, determino aos requeridos a apresentação de relatório circunstanciado do atendimento pretendido, indicando-se as ações e os serviços efetivamente realizados em favor da paciente.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4605274), aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada, pontuando para tanto a sua ilegitimidade passiva.

Ademais, ressaltou do modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal de 1988 e da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. políticas públicas. Comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Pontuou acerca do Tema 793 do STF e da necessidade de direcionamento do cumprimento das medidas de saúde de acordo com a repartição de competências dos Entes Federados, além da necessidade de minoração da multa estipulada, em razão de sua flagrante desproporcionalidade.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente a liminar requerida, apenas para limitar o valor da multa diária estipulada até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandados, mantendo-se os demais comandos decisórios, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Cível. (ID. Num. 4207420).

Conforme certidão da Secretária (ID. Num. 5161339 - Pág. 1), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, devendo ser reformada em parte a liminar de 1º grau, apenas quanto a multa limitando até 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID. Num. 5582024).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade do Município em fornecer o tratamento médico pleiteado.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo a análise de mérito do recurso.

MÉRITO

No mérito, o inconformismo do Estado do Pará se resume a multa diária aplicada, dizendo que é desproporcional, e assim deve ser minorada.

Pois bem, reputo inicialmente que foi fixado o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) sem quaisquer limitações.

Entendo que o processo não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes. Ora, a fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa.

Neste sentido, o art. 461, § 6º do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Corroborando cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Precedentes. 2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível. 3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ASTREINTE - REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA - ART. 461, § 4º C/C § 6º, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1412594/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)

Assim, entendo, que, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandados, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para limitar o valor da multa diária estipulada até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demandados, mantendo-se os demais comandos decisórios
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021